Tribunal: TJES
Processo: 5003385-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003385-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANK WESLEY DE SOUSA CONCEICAO
AGRAVADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANK WESLEY DE SOUSA CONCEIÇÃO em face da decisão id 13662030 proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, Comarca Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por si formulado e determinou o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de que lhe seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pela decisão id 1377020, restou deferido o efeito suspensivo postulado.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Por meio do presente recurso de agravo de instrumento, alega o Agravante, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual postula seja reformado o
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao analisar o requerimento formulado pelo Agravante, nos autos da ação judicial de origem, concluiu não estarem presentes os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, razão pela qual indeferiu,
incontinenti
,
a referida postulação.

Entretanto, o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, preceitua que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

Nesta senda, antes de indeferir o benefício postulado, deve o juiz intimar a parte, conferindo-lhe prazo para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sendo que a inobservância do contraditório macula o ato decisório de nulidade.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.
”

Destarte, sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, neste particular, deverá o MMº. Juiz de Direito
a quo

intimar a parte, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, oportunidade em que poderá comprovar a alegada precariedade, não cabendo o seu deferimento nesta sede recursal, pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para anular a decisão vergastada, garantindo, por consequência, o direito do Agravante de fazer prova da alegada hipossuficiência, podendo o Juízo
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003385-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANK WESLEY DE SOUSA CONCEIÇÃO

AGRAVADOS: OFICINA ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME E PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE –

RECURSO PROVIDO
.

É nula a decisão que, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante FRANK WESLEY DE SOUSA CONCEIÇÃO e que são Agravados OFICINA ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.